Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718767-46.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: GLAUCIA NAZARÉ DE CARVALHO, I. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA NAZARÉ DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID 45126956, a parte recorrente GLAUCIA NAZARÉ DE CARVALHO e OUTROS opõe embargos declaratórios em face da decisão proferida pela eminente Ministra Relatora no AREsp no 2.289.018/DF. Encaminhe-se a peça recursal de ID 45126956 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 43192168) e a competência deste Tribunal está exaurida (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024